Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-71.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035147-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0004-42 (EMBARGANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
–
DANO MORAL –
AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035147-71.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

EMBARGADA:

TIM CELULAR S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 90033484), que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso interposto pela ora embargada,
para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

Inconformada, a parte recorrente sustenta que o julgado é omisso/contraditório no que diz respeito à análise da condenação da reparação por danos morais,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
91150984).

Contrarrazões ofertadas no Id 91721486.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CDC APLICÁVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – MULTA INDEVIDA –
DANO MORAL –
AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA

– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora, pessoa jurídica que adquiriu plano de telefonia para utilização em sua cadeia produtiva, aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a rescisão antecipada do contrato de telefonia ocorreu em razão da deficiência no serviço prestado pela empresa-demandada, justificável se mostra a não incidência da multa por fidelidade.

“A simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais”.
(TJ-MT AC: 00083604320188110055 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019)”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
a
simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral
, o artigo
52
do
CC
, ao salientar que a proteção dos direitos da personalidade pode ser aplicada às pessoas jurídicas, no que couber, torna possível a reparação por danos morais diante da ofensa à honra objetiva de uma empresa, se houver demonstração de que sua imagem perante terceiros foi prejudicada, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque a empresa de telefonia apenas promoveu
a notificação de inclusão
do nome da empresa
A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, no órgão de proteção ao crédito,
Serasa Experian, de modo que a
simples cobrança sofrida pela empresa apelada em razão de um débito inexistente, sem a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros.

Logo, não tendo sido demonstrada a ofensa à imagem ou nome da
pessoa

jurídica
, não há falar em indenização por danos morais, carecendo a sentença de reforma neste aspecto.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS – VALORDA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – QUANTIA MANTIDA – LUCROS CESSANTES – VALORA SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – FALTADE PROVA – INDENIZAÇÃO REJEITADA

– SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELATRANSPORTES – ME PARCIALMENTEPROVIDO. 1 – Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 – Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 – No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 5 – No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento.
6 – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto
.” (N.U 0006408-21.2014.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021